Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada por JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela cautelar do Agravado para o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais) na conta bancária da Agravante, nos seguintes termos: JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA (IEX CAMBIO TURISMO), UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em “ARRESTAR das requeridas (...), solidariamente, os valores de R$ 5.625,00 (...) via sistema BACENJUD para fins de efetivar o pagamento da quantia devida ao consumidor até o julgamento do mérito da demanda” (ID: 68400111, p. 10/11, item “1”). Em síntese, a parte autora narra ter firmado, em 21.02.2020, negócio jurídico com a primeira ré (sob a alcunha IEX CAMBIO TURISMO) referente à compra de moeda estrangeira, tendo transferido a importância integral de R$ 5.625,00 para contas pertencentes àquela ré, com prazo de entrega previsto para 03.06.2020, sem cumprimento até este momento processual, motivo pelo qual intenta a supra aludida tutela. Com a inicial vieram os documentos de ID: 68400118 a ID: 68401229, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas processuais. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a efetivação de depósitos em favor da parte ré (ID: 68400129 e ID: 68400131), (ii) o registro de ocorrência junto à autoridade policial (ID: 68400140), bem como (iii) as tratativas para o cumprimento do negócio jurídico firmado (ID: 68401223). Entendo, ademais, configurada a existência de grupo econômico, dada a demonstração de vínculo existente entre os réus, em especial pela posição de correspondente em operação de câmbio, conforme com a documentação acostada sob o ID: 68400133 a ID: 68400137. O perigo de dano se justifica pela possibilidade de cometimento de fraude na supra aludida operação, com o efetivo risco de causar efetivo prejuízo financeiro irremediável ao autorcredor. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para determinar o arresto eletrônico via sistema BACENJUD do montante de R$ 5.625,00 em contas bancárias mantidas pelos réus J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA (IEX CAMBIO TURISMO), UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Publique-se, intimem-se, cite-se e cumpra-se.” Em suas razões recursais, a Agravante explica que, nos autos de origem, o Agravado alega que, utilizando-se dos serviços prestados pela IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (“IEX”), realizou a suposta “encomenda” de moeda estrangeira no dia 21/fevereiro/2020, transferindo a quantia de R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) referente à compra de EUR 700,00 (setecentos euros). Ato contínuo, em 14/março/2020, alega que transferiu mais R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais) referente à compra de GBP 450,00 (quatrocentos e cinquenta libras esterlinas). Todavia, o Agravado afirma que o contrato não foi cumprido, pois a moeda não lhe foi passada, razão pela qual ajuizou a ação e solicitou o arresto do valor referido valor. A agravante, B&amp;T Corretora, aduz que, apesar de não ter sido a beneficiária da transferência eletrônica bancária realizada pela parte autora, foi surpreendida pela decisão do juizo a quo que deferiu o bloqueio em suas contas, via BACENJUD, do montante de R$ R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Sustenta, assim, que a decisão impugnada é absolutamente ilegal e abusiva, já que ignora ou desconsidera: (i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo; (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que o valor (ou moeda) penhorado(a) é essencial à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueados os valores indisponibilizados em suas contas. No mérito a confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos, Id. 18683381. Decisão agravada acostada aos autos de origem no Id. 68632920. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal. Esclareça, inicialmente, que, ao contrário do que sustenta a Agravante, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar, no caso, arresto, no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. Assim, de acordo com art. 300 do CPC/2015, a medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação. No que toca a alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, de igual forma, também não vislumbro verossimilhança, pois, conforme assinalado pelo juiz a quo, há indícios de as Rés integram o mesmo grupo econômico, “dada a demonstração de vínculo existente entre os réus, em especial pela posição de correspondente em operação de câmbio, conforme com a documentação acostada sob o ID: 68400133 a ID: 68400137” (autos de origem). Assim, considerando que a relação travada entre as parte é de consumo e que, por essa razão, a responsabilidade civil é solidária, não há que se cogitar em ilegitimidade. Quanto ao direito vindicado pelo Agravado, rescisão contratual e indenização por perdas e danos, tenho que o requisito da probabilidade encontra-se presente, em face da mora das Rés no descumprimento do contrato. Ademais, para o fim de responsabilidade civil e reparação de danos em favor do consumidor vitimado, mostra-se irrelevante a alegação de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a meu ver, é maior em relação à parte Agravada do que a empresa Agravante, que atua no mercado de câmbio e possui capital de giro suficiente para manter sua atividade. Demais, a medida não é irreversível, pois o valor bloqueado encontra-se em conta judicial, justificando a manutenção da decisão agravado, ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator